Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRECLUSÃO MÁXIMA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – A eficácia preclusiva da coisa julgada está prevista no artigo 508 do CPC, que dispõe: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
2 – Passada em julgado a sentença e requerido o seu cumprimento, não pode o Executado alegar, em impugnação, nulidade do negócio jurídico que constituiu a causa de pedir remota da Ação de Conhecimento, porquanto essa matéria de defesa encontra óbice na preclusão máxima da coisa julgada. A menos que venha a ser rescindida, a sentença obriga o Agravante, nos moldes do art. 503, caput, do CPC.
3 – Embora alegue ter adimplido integralmente a dívida, o Devedor não comprovou aludida quitação, tendo sido considerados os comprovantes apresentados pelo Devedor e, consequentemente, reconhecido o excesso de execução.
Agravo de Instrumento desprovido.